Tribunal: TCU
Processo: 016.265/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1007/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Luiz de Almeida Neves em face do Acórdão 4785/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 80), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito solidário. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Luiz de Almeida Neves, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 016.265/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.411/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.430/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.936/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.937/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.938/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Hamilton Alves Villar (XXX.849.722-XX); Luiz de Almeida Neves (XXX.869.532-XX); Sergio Cesar Moreno Serejo (XXX.276.422-XX). 1.3. Recorrente: Luiz de Almeida Neves (XXX.869.532-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Careiro/AM. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.